Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME AGRAVADO: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DECISÃO Indefiro o pedido de citação da ré BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM no endereço dos seus antigos patronos, posto que a procuração acostada é datada de 03 de dezembro de 2015 (há mais de 05 anos), inexistindo elementos atuais que evidenciem a manutenção deste contrato de mandato entre aqueles causídicos e a acionada. Por se tratar de ação originária, a qual depende da angularização do feito para fins de sua validade e regular processamento (art. 239 do CPC), intime-se o autor COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI – ME para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe um novo endereço para citação da ré ou requeira as medidas que entender oportunas, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora